Tribunal: TJES
Processo: 5004714-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004714-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004714-21.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

EMBARGADOS: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/AVE OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra

o v. acórdão ID 1859889 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Em suas razões, ID 1818308, o recorrente afirma que o julgado é omisso quanto as provas dos autos, uma vez que há prova de que a segunda agrava não juntou o documento exigido na licitação.

Contrarrazões ID 2061510.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5004714-21.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

EMBARGADOS: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/AVE OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra

o v. acórdão ID 1859889 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Em suas razões, ID 1818308, o recorrente afirma que o julgado é omisso quanto as provas dos autos, uma vez que há prova de que a segunda agrava não juntou o documento exigido na licitação.

Contrarrazões ID 2061510.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado indique expressamente os dispositivos legais se todas as teses jurídicas restaram enfrentadas.
Precedentes do STJ. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. (EDcl-REO 11010532460; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; DJES 18/01/2011; Pág. 171).

Como se pode observar, todas as questões apontadas para prequestionamento foram devidamente analisadas pela Corte que decidiu a matéria trazida de forma expressa e fundamentada.

Observo, inclusive, que esta Câmara salientou que o documento questionado foi devidamente apresentado pela segunda embargada, contudo, tal documento necessitou de uma averiguação por parte da pregoeira, o que era admitido no edital. Cito treco do voto proferido:

Denoto, das razões que levaram ao indeferimento do recurso administrativo manejado pela agravante perante a autoridade coatora, que a pregoeira teria realizado diligência no sentido de esclarecer dúvida acerca de algum documento apresentado pela empresa que está participando da licitação.

No caso,
como mencionado pela autoridade apontada como coatora, a empresa vencedora do certame apresentou os atestados exigidos no edital, contudo um deles necessitou ser averiguado em site público, por ter sido emitido por órgão público
.

Saliente-se, que, conforme os artigos 17 e 47, do Decreto Federal nº 10.024/2019, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

Assim, a conclusão da Corte foi no sentido de que a empresa apresentou a documentação exigida sendo que, um documento, foi averiguada, circunstância admitida no edital que regulamentou o procedimento administrativo.

Com efeito, conclui-se que a pretensão manejada nesse ensejo é, claramente, de rediscutir a matéria com a finalidade de forçar a Corte a alterar seu entendimento e atender os anseios do embargante.

Assim, é necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal, muito menos pode ser usado com a finalidade de conferir nova interpretação a prova dos autos.

Destaco, por fim, embora ciente da divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, adotar compreensão no sentido de não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ao presente recurso, uma vez que sua oposição se deu no mesmo grau de jurisdição do recurso anteriormente julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios, inclusive sob a alegação de necessário prequestionamento.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.